Tribunal: TJDFT
Processo: 0735418-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. DESNECESSIDADE. PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva para implemento de parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
2. Decisão anterior – A decisão agravada rejeitou a impugnação do Distrito Federal, homologou os cálculos apresentados pelo credor e condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se procede a determinação judicial de que, para prosseguimento do cumprimento de sentença, é necessário aguardar a preclusão da r. decisão que rejeitou a impugnação do devedor e homologou os cálculos do exequente, ou se é possível prosseguir em relação à parcela incontroversa do débito, com a expedição dos requisitórios correspondentes, como pretende o credor.
III – Razões de decidir
4. No cumprimento de sentença originário, é possível o prosseguimento, com a expedição dos requisitórios em relação à parcela incontroversa do débito, sem necessidade de se aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação do devedor e homologou os cálculos do credor, consoante tese fixada no Tema no 28/STF e disposto no art. 535, §4o, do CPC.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.